Tribunal: STF
Processo: ARE 1547325
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Decisão de negativa de seguimento do recurso extraordinário. Fundamentos. Ausência de impugnação específica. Súmula nº 287/STF. Precedentes. Inviabilidade de acolhimento do pedido de sobrestamento.



    1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, devem ser impugnados especificadamente, na petição do agravo, todos os fundamentos da inadmissão do apelo extremo. Incidência da Súmula nº 287/STF.



    2. Segundo a jurisprudência da Suprema Corte, a norma do art. 493 do Código de Processo Civil de 2015 não se aplica à via extraordinária.



    3. Agravo regimental não conhecido, com determinação de certificação do trânsito em julgado e baixa imediata dos autos, independente de publicação. 



    4. Não houve majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de sua fixação pela origem.